Tribunal: TJSP
Processo: 0045109-08.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Análise de cálculo para benefícios – Não comprovação de que o paciente efetivamente chegou a formular qualquer pedido perante o Juízo de Execução – Writ que, de qualquer modo, não se mostra como instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou abreviar postulações de benefícios – Impossibilidade de se deferir, diretamente, neste Tribunal, eventual análise de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Análise de cálculo para benefícios – Não comprovação de que o paciente efetivamente chegou a formular qualquer pedido perante o Juízo de Execução – Writ que, de qualquer modo, não se mostra como instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou abreviar postulações de benefícios – Impossibilidade de se deferir, diretamente, neste Tribunal, eventual análise de cálculo e progressão de regime, sob pena de indevida supressão de instância – Impetração não conhecida.